Tribunal: TJSP
Processo: 1012083-37.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de Terapia ABA/Denver, terapia ocupacional especializada em integração sensorial, fonoaudiologia especializada em autismo, assistente terapêutico e psicopedagogia em psicomotricidade, limitando o tratamento prescrito a menor, portadora de espectro autista – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de Terapia ABA/Denver, terapia ocupacional especializada em integração sensorial, fonoaudiologia especializada em autismo, assistente terapêutico e psicopedagogia em psicomotricidade, limitando o tratamento prescrito a menor, portadora de espectro autista – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Inteligência do art. 10, parágrafo único, da Resolução Normativa no 428/2017, o qual dispõe ser obrigatória a cobertura de todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais – Recurso improvido.